Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707990-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrante: Banco Santander S/A Impetrados: Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado pela sociedade anônima Banco Santander S/A contra ato supostamente praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e pelo Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Sobreveio a decisão, proferida por este Relator, que indeferiu a petição inicial por não constatar a prática de ato de império (Id. 44516620), pronunciamento que foi mantido pela Egrégia 2a Câmara Cível posteriormente, em sede de agravo interno (Id. 48166392). A impetrante interpôs recurso ordinário contra o acórdão aludido (Id. 48426962), sendo certo que no Colendo Superior Tribunal de Justiça o Eminente Ministro Sérgio Kukina, ao dar provimento à insurgência, determinou o retorno dos autos a este Egrégio Sodalício para que fosse promovido o julgamento do pedido (Id. 51674064). Logo após os autos vieram conclusos (Id. 51721224), sendo certo que este Relator proferiu nova decisão (Id. 53189258), aos 7 de novembro de 2023, por meio da qual, ao reconhecer a incompetência da Egrégia 2a Câmara Cível para processar e julgar o mandado de segurança, determinou a remessa dos autos para o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Destacou-se, na ocasião, dentre outros fundamentos, que “de acordo com as regras previstas na Instrução Normativa no 2/2021, é atribuição da Subsecretaria da Receita, da Secretaria Executiva da Fazenda, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito federal promover as alterações relativas ao Cadastro Fiscal”. A sociedade anônima impetrante foi devidamente intimada a respeito da decisão que determinou a remessa dos autos para o Juízo singular (Id. 53218845). A zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível, então, promoveu a remessa dos autos ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 53347953) e também o cancelamento da distribuição neste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 53544506). Acontece que posteriormente foram juntados aos presentes autos documentos que evidenciam que contra a aludida decisão monocrática proferida pelo Eminente Ministro Sérgio Kukina o Distrito Federal interpôs recurso de agravo interno (Id. 57139782, fls. 24-33), sendo certo que a 1a Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (Id. 57139782, fls. 58-64). Após a certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido pela Colenda Corte de Justiça (Id. 57139782, fl. 72), os autos vieram novamente conclusos (Id. 57145362). A despeito do agravo interno interposto posteriormente pelo Distrito Federal no Colendo Superior Tribunal, subsistem os fundamentos expostos na decisão proferida por este Relator que reconheceu a incompetência da Egrégia 2a Câmara Cível para processar e julgar o mandado de segurança (Id. 53189258). Aliás, convém insistir que, de acordo com as informações constantes no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Sodalício, já havia sido promovida a remessa dos autos ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e também o cancelamento da distribuição neste Egrégio Tribunal de Justiça, tendo o presente processo sido “reativado” singelamente para a juntada do acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo interno. Assim, diante do exaurimento da competência deste órgão jurisdicional, à zelosa Secretária da Egrégia 2a Câmara Cível para que adote as providências formais necessárias, diante da subsistência dos fundamentos expostos na decisão proferida por este Relator que reconheceu a incompetência do órgão fracionário para processar e julgar o mandado de segurança e determinou a remessa dos autos para o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator